Tribunal: TJMT
Processo: 1021681-62.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DECISÃO
Consoante o disposto no inciso II, do artigo 144, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para julgar o presente feito, tendo em vista a atuação em primeiro grau de jurisdição.
Proceda-se à redistribuição dos autos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator